Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual e ressarcimento de valores ajuizada por ANDRÉ DE FARIA NUNES. Os recorrentes pleitearam a gratuidade de justiça nas razões da apelação. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, as empresas colacionaram “Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis” do ano de 2022, bem como os balanços patrimoniais encerrados em setembro de 2023, além de extrato bancário de A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO (IDs 53384551 a 53385775). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, os elementos não comprovam o preenchimento dos requisitos. O extrato bancário de A.M FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO, apesar de demonstrar somente as movimentações bancárias realizadas entre o mês de janeiro a março de 2023, demonstrou saldo credor no montante de R$ 48.421,12 (ID 53385778). Ademais, sequer é possível presumir que a conta corrente apresentada seja a única de titularidade da empresa, até porque é possível manter relações contratuais com mais de uma instituição financeira. Por outro lado e conforme o balanço patrimonial encerrado em 30/09/2023, apesar do prejuízo acumulado de R$ 170,00, a empresa possui capital social de R$ 100.000,00 ( ID 53385766) De igual modo, o Balanço Patrimonial encerrado em setembro/2023 e acostado por A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, embora tenha indicado a ausência de receita líquida e prejuízo de R$ 90,00, apontou o patrimônio líquido de R$ 99.745,00. (ID 53385760/53385761). Cabe frisar que os demonstrativos entregues à Receita Federal, relativos a período contábil de 2022, são insuficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência, até porque as informações não destoam dos balanços contábeis mais atualizados, juntados pelos apelantes. Assim, os elementos apresentados não são hábeis para demonstrar a impossibilidade financeira das empresas apelantes. Tendo em vista que os postulantes não se desincumbiram do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. Uma vez não comprovada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica da pessoa natural e da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796774, 07384855620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004